Tribunal: TJDFT
Processo: 0004640-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004640-69.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARCONDES DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, GILBERTO BRAS DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. VENDEDOR DO TERRENO. CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO TOTAL. CULPA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a pecha de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional quando o magistrado julga de modo diverso da tese apresentada pela parte. 2. Por força do disposto na Lei de Incorporações (Lei 4.591/64), o proprietário do terreno se equipara ao incorporador no caso de praticar atividade relativa à edificação, responsabilizando-se solidariamente pelo empreendimento imobiliário. 3. O total inadimplemento não configura simples atraso na entrega do imóvel, sendo os incorporadores exclusivamente responsáveis pela rescisão do ajuste. 4. Os valores comprovadamente pagos deverão ser integralmente devolvidos ao adquirente, a fim de reparar os danos materiais oriundos do descumprimento contratual. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não constitui terra fértil para o ressarcimento de abalo extrapatrimonial. 6. Recursos principais providos. Apelo adesivo julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 29, parágrafo único, e 40, § 2o, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que não participou de forma ativa da incorporação que sequer teve início, e que sua atividade limitou-se à permuta do imóvel com a construtora a qual se comprometeu a pagar com unidades do empreendimento. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 29, parágrafo único, e 40, § 2o, ambos da Lei 4.591/1964, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Por outro lado, constato que MARCONDES DA SILVA CAMPOS alienou em 22.04.2014 futura unidade do mesmo empreendimento (ID 7172859 – fls. 21/31), responsabilizando-se, neste caso, pela entrega e, inclusive, indicando como seu endereço o mesmo da OLIVEIRA DUARTE” (ID Num. 12434812 - Pág. 4), e que “Além disso, consta no ID 7172924 o Contrato de Parceria e Permuta em Empreendimento Imobiliário firmado em 27.08.2012 entre os réus, onde se vê que o pagamento pelo terreno foi ajustado com uma área construída equivalente a metade do térreo (loja e mezanino) e 17 (dezessete) apartamentos com garagem” (ID Num. 12434812 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017